Tribunal: TJMT
Processo: 1000892-06.2019.8.11.0013
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000892-06.2019.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alimentos, Reconhecimento / Dissolução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CLEIA CRISTINA DA SILVA SOUZA - CPF: 005.911.341-36 (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RENARDO SILVA CARDOZO (EMBARGANTE), PAMELA MORINIGO DE SOUZA - CPF: 039.556.831-50 (ADVOGADO), LUCIANA RODRIGUES DE MOURAES - CPF: 730.460.941-91 (ASSISTENTE), MARCOS VINICIUS DA SILVA SOUZA - CPF: 025.334.181-70 (ASSISTENTE), MARIA DO CARMO LOPES - CPF: 014.202.281-02 (ASSISTENTE), L. C. S. C. (TERCEIRO INTERESSADO), L. S. C. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS – EMPRESA INDIVIDUAL – PARTILHA – CABIMENTO - AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PRETENSÃO INVIÁVEL PELA VIA RECURSAL ELEITA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou com erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

2. Os bens adquiridos na constância da relação marital, a título oneroso, pertencem a ambos os cônjuges, não havendo necessidade de prova de esforço comum na aquisição destes bens, cuja presunção é conferida por lei, de maneira que, com a dissolução, o patrimônio será partilhado de forma igualitária.

3. Se a empresa foi constituída na constância do relacionamento do casal, independentemente da natureza de sua constituição, deve ser partilhada, assim como os demais bens, adquiridos durante a relação conjugal.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de embargos de declaração, opostos por Renardo Silva Cardozo, contra acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade, deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível, interposto por Cleia Cristina Da Silva Souza, apenas para determinar a partilha da empresa denominada Auto Ar e Elétrica Tio Gilberto, inscrita no CNPJ sob o nº 20.177.6000/0001-37, pelo valor do seu capital social indicado na Consulta de Quadro de Sócios e Administradores – QSA, extraído do site da Receita Federal, qual seja R$ 30.000,00 (trinta mil reais), na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um dos ex-companheiros.

Neste momento, o embargante diz que a decisão se mostra contraditória, porque não levou em consideração que o capital social de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) não é dinheiro e caixa, muito menos investimento bruto no negócio, argumentando que a empresa foi montada para prestar serviço de auto elétrica, e que o prédio e as ferramentas contidas no local da prestação não pertencem a ele (embargante), que é apenas locatário dos objetos e local.

Enfatiza que ele (embargante) não tinha R$ 30.000,00 (trinta mil reais) no bolso para montar empresa, e que este valor declarado para abrir conta em banco, fazer uso do cartão de crédito, a fim de constituir capital de giro para “tocar” seu negócio.

Ao final, pugna pela modificação do acórdão embagado, para o fim de não determinar a partilha da empresa Auto Ar e Elétrica Tio Gilberto, porque o imóvel utilizado pelo embargante, assim como equipamentos são alugados, além de que o capital social declarado não é integralizado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Nesse contexto, verifico que não assiste razão ao embargante, uma vez que o acórdão embargado foi pontual ao manifestar-se acerca das questões levantadas no processo, dando-lhe o devido fundamento.

No voto, condutor do aresto embargado, ficou consignado que os bens adquiridos na constância da relação marital, a título oneroso, pertencem a ambos os cônjuges, a teor do que prescreve a norma dos artigos 1.658, 1.660 e 1.725, todos do Código Civil, não havendo necessidade de prova de esforço comum na aquisição destes bens, cuja presunção é conferida por lei, de maneira que, com a dissolução, o patrimônio será partilhado de forma igualitária.

Nesse contexto, extrai-se que a empresa denominada Auto Ar e Elétrica Tio Gilberto, inscrita no CNPJ sob o nº 20.177.6000/0001-37, foi constituída na constância do relacionamento do casal, fato esse que restou incontroverso, razão pela qual, independentemente da natureza de sua constituição, deve ser partilhada, assim como os demais bens, adquiridos durante a relação conjugal.

A jurisprudência pátria trilha esse norte:

DIREITO CIVIL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. EMPRESA INDIVIDUAL REGISTRADA NA CONSTÂNCIA DA SOCIEDADE CONJUGAL. DIVISÃO DO CAPITAL SOCIAL. CABIMENTO. RENDIMENTOS FUTUROS. INVIABILIDADE. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. BENS MÓVEIS. ROL NÃO IMPUGNADO. DETERMINAÇÃO DE AVALIAÇÃO. I - Nos termos do art. 1.725 do Código Civil, "na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens". II - A juntada de documentos em sede de apelação somente é admissível se forem novos ou quando houver justo motivo que justifique a não apresentação no momento adequado ou, ainda, se destinados a comprovar fatos posteriores à prolação da sentença. III -
Tendo sido instituída na constância da sociedade conjugal, presume-se que os valores destinados à constituição da empresa foram extraídos do patrimônio comum do casal, portanto, devem ser partilhados
. No entanto, não é devida a partilha dos rendimentos da empresa, pois se trata de ganho futuro do qual o réu/reconvinte não contribuirá para sua construção. IV - Nos termos do artigo 1.662 do Código Civil, no regime de comunhão parcial, presumem-se adquiridos na constância da união os bens móveis, de modo que, não demonstrado o contrário, referidos bens devem ser objeto de partilha. Na hipótese, a autora declarou a existência dos bens descritos no item III da inicial. O rol não foi impugnado pelo réu, portanto, devida a determinação de avaliação e posterior partilha do mobiliário. V - Negou-se provimento ao recurso da autora/reconvinda. Deu-se parcial provimento ao recurso do réu/reconvinte.
(TJ-DF 20160710141476 - Segredo de Justiça 0013460-08.2016.8.07.0007, Relator: JOSÉ DIVINO, Data de Julgamento: 09/05/2018, 6ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 15/05/2018 . Pág.: 515/541)

JUSTIÇA GRATUITA – Pedido indeferido em primeiro grau, com diferimento das custas ao final da demanda – Preclusão verificada – Alteração superveniente da situação financeira não comprovada – Preparo que deverá ser recolhido ao final, em dobro – Pedido preliminar afastado. DIVÓRCIO – Partilha de bens - Comunhão parcial de bens –
Autor que é empresário individual – Inexistência de separação patrimonial, pois é pessoa física que exerce, pessoalmente, atividade empresária - Ativos e passivos da empresa individual, existentes no momento da separação de fato do casal, que devem ser objeto de partilha
– Ausência de demonstração de que imóvel adquirido pela ré na constância da união seria decorrente de permuta com parte de imóvel adquirido por herança – Partilha determinada – Multa aplicada em razão de embargos de declaração protelatórios – Observância do art. 1.026, § 2º do Código de Processo Civil - Penalidade devida – Alimentos compensatórios e bloqueio de 50% dos numerários constantes de contas bancárias do autor restabelecidos – Apuração do valor dos bens e dívidas da empresa Joel Lopes Veríssimo Franca ME em liquidação de sentença, compensando-se com os demais bens a partilhar – Recurso provido em parte.
(TJ-SP - AC: 10018313620188260196 SP 1001831-36.2018.8.26.0196, Relator: Luiz Antonio de Godoy, Data de Julgamento: 07/10/2019, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/10/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO COM PARTILHA DE BENS AJUIZADA PELA CÔNJUGE VIRAGO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DO REQUERIDO. PARTILHA DE BENS. PLEITO DE INCLUSÃO DE DÍVIDA EM PARTILHA. INACOLHIMENTO. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PRESUNÇÃO DE DÍVIDA COMUM QUE SE RESTRINGE AOS DISPÊNDIOS REALIZADOS COM A ECONOMIA DOMÉSTICA (ART. 1.643, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL). NOTA PROMISSÓRIA EMITIDA SEM ANUÊNCIA DA CÔNJUGE VIRAGO. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE OS VALORES OBTIDOS TENHAM SIDO REVERTIDOS EM BENEFÍCIO DA FAMÍLIA. PARTILHA INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA NO PONTO. PRETENDIDA REFORMA DA SENTENÇA PARA EXCLUIR DA PARTILHA DE BENS O ACERVO E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES À EMPRESA CONSTITUÍDA EM NOME DO REQUERIDO. INSUBSISTÊNCIA.
EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA E PATRIMÔNIO PRÓPRIO. POSSIBILIDADE DE PARTILHA DOS BENS ADQUIRIDOS ONEROSAMENTE AFETADOS À ATIVIDADE EMPRESARIAL
. EXEGESE DO ARTIGO 1.660, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA QUE DETERMINOU A PARTILHA IGUALITÁRIA DOS BENS E DÍVIDAS REFERENTES À EMPRESA POR INTEGRAREM O PATRIMÔNIO COMUM. AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO CAPAZ DE DERRUIR A COMUNICABILIDADE E INVIABILIZAR A PARTILHA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO ADESIVO DA REQUERENTE. SUSCITADA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EM DECORRÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO COM INTUITO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-SC - AC: 03067482420148240039 Lages 0306748-24.2014.8.24.0039, Relator: Denise Volpato, Data de Julgamento: 15/10/2019, Sexta Câmara de Direito Civil)

Assim, para a formalização da partilha deve-se considerar o valor do capital social, indicado na Consulta de Quadro de Sócios e Administradores – QSA, extraído do site da Receita Federal, juntado pelo apelado, qual seja R$ 30.000,00 (trinta mil reais) – id. 40013495, já que
inexiste nos autos outro documento indicador de outro valor do capital social a ser partilhado
, não tendo a apelante se desincumbido do ônus que lhe competia, a rigor do artigo 373, I, do CPC.

Nesse contexto, verifica-se que os argumentos de fato e de direito, considerados relevantes para o deslinde da controvérsia, foram devidamente analisados e dirimidos por esta Câmara, não havendo que se cogitar a ocorrência de qualquer erro material no julgado.

Assim, resta evidente que o acórdão embargado não padece de qualquer vício que comporte o provimento deste recurso.

Infere-se que a pretensão do embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, mormente por haver no conteúdo decisório quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. Embargos de declaração, mesmo que interposto exclusivamente com pretensão de prequestionamento, só são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 535, do CPC, sendo, inclusive, desnecessário ao julgador rebater, um a um, dos dispositivos legais relacionados pela parte, bastando que decida as questões colocadas em juízo, no limite do pedido e de forma fundamentada, tal como ocorreu no acórdão embargado
. (TJMT - ED, 86644/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“o
magistrado não é obrigado a responder todas as alegações
das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados”
(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

Impende destacar, ainda, que o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada, não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ - AgRg no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar o resultado do julgamento em questão, ou mesmo, para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Pelo exposto,
REJEITO
os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020